Tribunal: TJSP
Processo: 1000357-69.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de Reparação de Danos. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Acolhimento da alegação de que houve negativa do registro imobiliário pretendido pela autora, mormente porque a própria ré afirmou em sua contestação que "após a recusa do cartório em efetuar o registro do imóvel em nome da empresa, o banco-réu informou a parte autora que esta

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de Reparação de Danos. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Acolhimento da alegação de que houve negativa do registro imobiliário pretendido pela autora, mormente porque a própria ré afirmou em sua contestação que "após a recusa do cartório em efetuar o registro do imóvel em nome da empresa, o banco-réu informou a parte autora que esta poderia indicar outro imóvel, para avaliação e consequente pagamento do crédito". Ocorre, todavia, que, se havia impedimento para registro da compra e venda de imóvel com recursos advindos de consórcio, de nada adiantaria a indicação de outro imóvel, pois referida negativa de registro se repetiria. Nesse sentido, deve a ré responder pela realização do negócio jurídico de consórcio de imóvel que, em sua contemplação, não possibilitaria à autora a realização do respectivo registro. Essa conclusão, que dispensa a análise da prova testemunhal realizada a fls. 139/141, e gravada por meio de sistema audiovisual, enseja a manutenção da r. sentença que condenou a ré a restituir à autora todos os valores das parcelas do consórcio pagas, deduzindo-se o valor já pago, mas excluídas taxas de vistoria ou outras decorrentes do contrato, por indevidas, bem como a indenizar a requerente pelos danos materiais do que ela precisou gastar a mais para a aquisição do imóvel, com apuração em liquidação de sentença. E, até por não se vislumbrar má-fé da requerida na realização do negócio jurídico com a autora, também fica mantida a rejeição do pedido de indenização por prática comercial desleal, inclusive porque a r. sentença já está condenando a ré a restituir à autora os valores que ela pagou no consórcio, e indenizá-la dos gastos adicionais que ela realizou para adquirir o imóvel. Juros de mora que já foram fixados desde a citação, como pretendido pela requerida em seu recurso. Correção monetária. Manutenção a partir do desembolso dos valores. Mecanismo de preservação de valor real de numerários aviltados pela inflação, devendo ser aplicada a partir do momento em que as quantias foram desembolsadas. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Sentença mantida. Sucumbência recíproca. Inaplicabilidade do § 11 do artigo 85 do CPC. Precedentes do E. STJ e Colendo Supremo Tribunal Federal. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525226
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000357-69.2019.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante/apelado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelado/apelante
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000357-69.2019.8.26.0495 -Voto no 18.655
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1000357-69.2019.8.26.0495
Comarca: 1a Vara - Registro
Apelante/Apelada: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Apelada/Apelante: Marilia Ferreira Sanches Monteiro Me
Voto no 18.655
Apelações Cíveis. Ação de Reparação de Danos. Sentença de
parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes.
Acolhimento da alegação de que houve negativa do registro
imobiliário pretendido pela autora, mormente porque a própria ré
afirmou em sua contestação que “após a recusa do cartório em
efetuar o registro do imóvel em nome da empresa, o banco-réu
informou a parte autora que esta poderia indicar outro imóvel, para
avaliação e consequente pagamento do crédito”. Ocorre, todavia,
que, se havia impedimento para registro da compra e venda de
imóvel com recursos advindos de consórcio, de nada adiantaria a
indicação de outro imóvel, pois referida negativa de registro se
repetiria. Nesse sentido, deve a ré responder pela realização do
negócio jurídico de consórcio de imóvel que, em sua
contemplação, não possibilitaria à autora a realização do
respectivo registro. Essa conclusão, que dispensa a análise da
prova testemunhal realizada a fls. 139/141, e gravada por meio de
sistema audiovisual, enseja a manutenção da r. sentença que
condenou a ré a restituir à autora todos os valores das parcelas do
consórcio pagas, deduzindo-se o valor já pago, mas excluídas
taxas de vistoria ou outras decorrentes do contrato, por indevidas,
bem como a indenizar a requerente pelos danos materiais do que
ela precisou gastar a mais para a aquisição do imóvel, com
apuração em liquidação de sentença. E, até por não se vislumbrar
má-fé da requerida na realização do negócio jurídico com a autora,
também fica mantida a rejeição do pedido de indenização por
prática comercial desleal, inclusive porque a r. sentença já está
condenando a ré a restituir à autora os valores que ela pagou no
consórcio, e indenizá-la dos gastos adicionais que ela realizou para
adquirir o imóvel. Juros de mora que já foram fixados desde a
citação, como pretendido pela requerida em seu recurso. Correção
monetária. Manutenção a partir do desembolso dos valores.
Mecanismo de preservação de valor real de numerários aviltados
pela inflação, devendo ser aplicada a partir do momento em que as
quantias foram desembolsadas. Prequestionamento. Previsão legal.
Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia,
prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à
controvérsia
apresentada.
Sentença
mantida.
Sucumbência
recíproca. Inaplicabilidade do § 11 do artigo 85 do CPC.
Precedentes do E. STJ e Colendo Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000357-69.2019.8.26.0495 -Voto no 18.655
3
Recursos não providos.

Recursos em sede de Apelação Cível que
objetivam a reforma da respeitável sentença de fls. 156/160, que, em
Ação de Reparação de Danos, acolheu em parte os pedidos, para
condenar a ré a (i) restituir à autora todos os valores das parcelas do
consórcio por ela pagas, com atualização monetária desde as datas
dos desembolsos respectivos e juros de mora contados da citação,
deduzindo-se o já valor pago, mas excluídas taxas de vistoria ou
outras decorrentes do contrato, por indevidas, e (ii) indenizá-la por
danos materiais decorrentes do que ela precisou gastar a mais para a
aquisição do imóvel, com a obtenção de recursos em outras fontes,
valor a ser apurado em prévio procedimento de liquidação de
sentença
A r. sentença também rejeitou o pedido de
indenização por prática comercial desleal, nos termos da
fundamentação, e especificou que, diante da sucumbência recíproca,
observada a regra do artigo 86 do Código de Processo Civil, vencida
em maior parte, arcará a ré com o pagamento de 70% das despesas
processuais, e a autora, com os 30% restantes, sendo que os
honorários advocatícios, que não se compensam, observarão os
mesmos percentuais e serão calculados à razão de 10% sobre o valor
da condenação.
A ré apela (fls. 162/169). Alega que não se há
falar em restituição de quaisquer danos, e que não foi possível
identificar nenhuma irregularidade que tenha cometido, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000357-69.2019.8.26.0495 -Voto no 18.655
4
restou comprovado nos autos que cancelou o consórcio, bem como
que, após a recusa do Cartório em efetuar o registro do imóvel em
nome da empresa, informou a parte apelada que esta poderia indicar
outro imóvel, para avaliação e consequente pagamento do crédito.
Salienta que, não obstante a tal solicitação, a
apelada se manteve inerte, de modo que procedeu com o pagamento
em espécie, procedendo com o desconto do saldo devedor, e que a
parte contrária, em momento algum, fez prova de que todas as cotas
estavam integralmente quitadas, ônus que lhe competia.
Afirma que, quanto à aplicação de juros e
correção monetária a partir da cobrança indevida, tem-se que tal
ponto da sentença também deverá ser reformado, e que não se há
falar em incidência a partir da data da cobrança supostamente
indevida, mas a partir da citação.
Aduz que os honorários advocatícios são
indevidos pela total improcedência da ação, faz prequestionamento
para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, e
requer o provimento do recurso, com a reforma da respeitável
sentença de Primeira Instância, decretando-se a total improcedência
dos pedidos da apelada.
A autora também apela (fls. 175/183). Alega ter
havido prática comercial desleal por parte da requerida, eis que gerou
o problema com a venda irregular de cotas de consórcio, além de se
negar a lhe oferecer solução administrativa, cuja viabilidade foi
afirmada na contestação, causando-lhe problemas graves de ordem
econômica que enfrenta até o presente momento.
Requer o provimento do presente recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000357-69.2019.8.26.0495 -Voto no 18.655
5
reforma da r. sentença de primeiro grau, mantendo-se as demais
condenações pelos seus próprios fundamentos, pleiteando a
condenação da recorrida ao pagamento de indenização pela prática
comercial desleal, nos termos preconizados na inicial, bem como a
sua condenação ao pagamento total das verbas sucumbenciais e
honorários advocatícios, com a isenção da recorrente de tais verbas,
além da majoração da verba honorária para o patamar requerido
inicialmente.
Em contrarrazões (fls. 189/192 e 193/197),
ambas as partes pleiteiam o não provimento do recurso do “ex
adverso”, sendo que a autora também requereu a manutenção das
condenações recorridas pelos seus próprios fundamentos, com
majoração da verba honorária.
Recursos preparados (fls. 170/171 e 184/185, e
complementações de fls. 204/205 e 209/210), sendo recebidos no seu
regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação de Reparação de Danos, na
qual a autora alegou, em síntese, que firmou 04 cotas de consórcio
imobiliário, no valor de R$ 50.000,00 cada, mas que ao ser
contemplada, tendo então dado entrada no procedimento de aquisição
do imóvel escolhido, no valor de R$ 200.000,00, dirigiu-se ao Cartório
do Registro de Imóveis para finalização do negócio e efetivo
pagamento, pelo banco ao vendedor, então referido Cartório se negou
a fazer o registro do bem sob a alegação de que microempresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000357-69.2019.8.26.0495 -Voto no 18.655
6
individual não pode contratar planos de consórcio com instituições
bancárias.
Afirmou que a instituição financeira não
solucionou o problema dentro do prazo de 3 dias imposto pelo
vendedor, motivo pelo qual teve que arcar com os valores contratuais
advindos da aquisição do imóvel, valores estes que não possuía em
caixa, tendo comprometido toda sua liquidez para honrar o
pagamento.
Salientou que, duas semanas após ter efetuado
a quitação do contrato de compra e venda do imóvel, importando em
pagamento de juros e comprometimento de fluxo de caixa, a requerida
efetuou depósito na sua conta-corrente, de R$ 114.531,84 (cento e
quatorze mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e quatro
centavos), a título de resgate antecipado dos valores pagos ao
consórcio, tendo, neste pagamento, descontado taxa de vistoria do
imóvel no valor de R$ 3.259,28 (três mil, duzentos e cinquenta e nove
reais e vinte e oito centavos).
Afirmou que o pagamento foi feito a título de
desistência do consórcio, coisa que jamais foi solicitada, e que, até a
data dos fatos, já havia quitado R$ 147.582,36 (cento e quarenta e
sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos),
sendo que as diferenças e correções não lhe foram pagas
corretamente.
Vejamos.
Em consulta ao banco de dados oficial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observa-se que
a Apelação Cível no 0006384-83.2015.8.26.0153 (indicada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000357-69.2019.8.26.0495 -Voto no 18.655
7
documento de fls. 129/130), tendo como Relator o eminente
Desembargador Pereira Calças, foi julgada pelo E. Conselho Superior
de Magistratura em 31.07.2017, tendo o v. acórdão a seguinte
ementa:
“REGISTRO DE IMÓVEIS - CÉDULA DE
CRÉDITO COMERCIAL - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - Empresário
Individual, enquanto não providenciar constituição de EIRELI, não tem
personalidade jurídica autônoma. Escrituras em que a própria
empresa individual figure como titular de direitos ou obrigações, como
as de compra e venda ou mútuo, não comportam registro. Recurso
desprovido”.
Nesse sentido, conforme salientado na r.
sentença de fls. 156/160, acolhe-se a alegação de que houve
negativa do registro imobiliário pretendido pela autora, mormente
porque a própria ré afirmou em sua contestação que “após a recusa
do cartório em efetuar o registro do imóvel em nome da empresa, o
banco-réu informou a parte autora que esta poderia indicar outro
imóvel, para avaliação e consequente pagamento do crédito” (fl. 69).
Ocorre, todavia, que, se havia impedimento
para registro da compra e venda de imóvel com recursos advindos de
consórcio, de nada adiantaria a indicação de outro imóvel, pois
referida negativa de registro se repetiria.
Nesse sentido, deve a ré responder pela
realização do negócio jurídico de consórcio de imóvel que, em sua
contemplação, não possibilitaria à autora a realização do respectivo
registro.
Essa conclusão, que dispensa a análise da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000357-69.2019.8.26.0495 -Voto no 18.655
8
prova testemunhal realizada a fls. 139/141, e gravada por meio de
sistema audiovisual, enseja a manutenção da r. sentença que
condenou a ré a restituir à autora todos os valores das parcelas do
consórcio pagas, deduzindo-se o valor já pago, mas excluídas taxas
de vistoria ou outras decorrentes do contrato, por indevidas, bem
como a indenizar a requerente pelos danos materiais do que ela
precisou gastar a mais para a aquisição do imóvel, com apuração em
liquidação de sentença.
E, até por não se vislumbrar má-fé da requerida
na realização do negócio jurídico com a autora, também fica mantida
a rejeição do pedido de indenização por prática comercial desleal,
inclusive porque a r. sentença já está condenando a ré a restituir à
autora os valores que ela pagou no consórcio, e indenizá-la dos
gastos adicionais que ela realizou para adquirir o imóvel.
Os juros de mora já foram fixados desde a
citação, como pretendido pela ré em seu recurso (penúltimo § de fl.
168), e a correção monetária fica mantida desde os desembolsos de
valores, pois ela representa apenas um mecanismo de preservação
de valor real de numerários aviltados pela inflação, devendo ser
aplicada, para que se efetive esta preservação, a partir do momento
em que as quantias foram desembolsadas.
Veja-se, a respeito, o seguinte trecho de
julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1112413/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009, submetido ao
procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973:
“Processual civil. Embargos à execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000357-69.2019.8.26.0495 -Voto no 18.655
9
Ausência de indicação do dispositivo legal violado. Deficiência de
fundamentação. Súmula 284/STF. FGTS. Execução de sentença.
Termo inicial da incidência de correção monetária (...) 3. O termo
inicial de incidência da correção monetária deve ser fixado no
momento em que originado o débito, ou seja, a partir da data em que
os expurgos inflacionários deveriam ter sido aplicados no cálculo da
atualização monetária dos saldos das contas vinculadas do FGTS, e
não a partir da citação. Isso porque, segundo preceito consolidado
pela jurisprudência desta Corte, a correção monetária não é um plus,
mas sim mero mecanismo de preservação de valor real do débito
aviltado pela inflação (...)”.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado pela requerida (fl. 169), é verdade que o
Código de Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de
seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados todos
os temas relativos à controvérsia apresentada, resta prejudicada a
pretensão de prequestionamento trazida à análise, pois “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Assim, permanece inalterada a r. sentença,
inclusive quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, anotando-
se, com relação aos honorários advocatícios, que não houve
insurgência
recursal
específica
e
fundamentada
acerca
dos
percentuais de 70% e 30%, aplicados também sobre referida verba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000357-69.2019.8.26.0495 -Voto no 18.655
10
Ademais, o insucesso dos recursos não traduz
cabível, considerada a condenação em sucumbência recíproca na r.
sentença combatida, a aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC/2015.
Permito-me
transcrever
excerto
do
voto
proferido no Acórdão do EDcl no AgInt no Recurso Especial no
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze:
“(II) - Os honorários advocatícios recursais são
aplicáveis nas hipóteses de não conhecimento integral ou de
improvimento do recurso. Os honorários advocatícios recursais
aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que
na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral
redimensionamento da sucumbência. No momento desta nova
redistribuição dos ônus sucumbenciais, que comporta inclusive
eventual inversão, é salutar que o julgador, por questão de coerência
com o sistema processual atualmente em vigor, realize a nova fixação
dos honorários advocatícios também levando em consideração o
trabalho adicional exercido pelo advogado da parte vitoriosa no grau
recursal”.
“O próprio texto legal (§ 11do art. 85) induz à
compreensão de que os honorários recursais serão devidos ao
advogado da parte que está vencendo a demanda na origem, quando
faz as seguintes afirmações: 'majorará os honorários anteriormente' e
que são os 'honorários devidos ao advogado vencedor'. Portanto,
aquele que já vinha obtendo êxito na demanda e se depara com a
insistência da parte contrária na interposição de recurso, é que, em
caso de não acolhimento do pleito recursal, deve ser beneficiado pela
majoração dos honorários advocatícios fixados em seu favor no Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000357-69.2019.8.26.0495 -Voto no 18.655
11
de origem”.
Vejam-se, a respeito, os seguintes trechos de
julgados do Excelso Supremo Tribunal Federal:
“(...)
5.
Ante
a
sucumbência
recíproca
reconhecida pelo Tribunal de origem, incabível a majoração de
honorários recursais (...)”. (ARE 917565 AgR-ED, Relatora Min. Rosa
Weber, Primeira Turma, julgado em 16/03/2018, Processo Eletrônico
DJe-063, Divulg 03-04-2018, Public 04-04-2018).
“(...) Sucumbência recíproca. Determinação de
compensação dos honorários advocatícios na origem. Impossibilidade
de majoração nesta sede recursal. Artigo 85, § 11, do CPC/2015.
Agravo interno desprovido”. (ARE 1076774 AgR, Relator Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 16/03/2018, Processo Eletrônico
DJe-063, Divulg 03-04-2018, Public 04-04-2018).
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento aos recursos.
Hélio Nogueira
Relator